Tribunal: TCU
Processo: 012.812/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados ao município Valparaíso de Goiás/GO no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Pábio Correia Lopes, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do exercício de 2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Pábio Correia Lopes (XXX.435.861-XX), dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da presente decisão; e 9.3. arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.